Tribunal: TJES
Processo: 0019686-49.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019686-49.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DALKA BUMACHAR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0019686-49.2015.8.08.0035

Embargante: Orion Engenharia Ltda.

Embargado:
Condomínio Edifício Residencial Dalka Bumachar

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Orion Engenharia Ltda., a fim de manter intacta a sentença que, em sede de ação cautelar de produção antecipada de provas, homologou a prova pericial produzida.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto ao
“argumento de que o vício do laudo estaria entre as razões e conclusão”
, pugnando pela concessão de efeitos infringentes, objetivando o provimento do apelo anteriormente interposto.

Contrarrazões do embargado no id 6656809.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a embargante opôs embargos de declaração contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Orion Engenharia Ltda., a fim de manter intacta a sentença que, em sede de ação cautelar de produção antecipada de provas, homologou a prova pericial produzida.

O acórdão recorrido restou ementado nestes termos:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que a sentença proferida em cautelar antecipada de prova é meramente homologatória, insurgência quanto ao laudo pericial deve ficar relegada para a ação principal.

2. Afinal, “Mera insatisfação da parte com relação à perícia que lhe foi adversa não justifica novos esclarecimentos, ou nova perícia, nesta quadra, até porque as críticas que teceu ao laudo só poderão ser examinadas e apreciadas pelo juiz presidente do feito principal, quando do futuro e eventual lançamento da sentença de mérito; não, aqui, em simples medida antecipada de prova.” (TJES, Classe: Apelação, 035110063472, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)”

3.
Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Assim, não vinga a tese da embargante quanto à omissão de
“argumento de que o vício do laudo estaria entre as razões e conclusão”
, porquanto o julgado, à luz da iterativa jurisprudência aplicada, consignou que
"A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas. Precedentes"

(AgInt no AREsp n. 1.736.270/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).[...]” (AgInt no RMS n. 69.946/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, a embargante olvida que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.